Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar em tempo integral.
1 - O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, que representa efetiva privação da liberdade de locomoção, computa-se como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança (STJ, tema repetitivo 1.155).
2 - Imposta medida cautelar de recolhimento domiciliar em tempo integral, restrição efetiva de liberdade, equiparada à prisão domiciliar, impõe-se a detração, na pena, do período em que efetivamente cumprida a medida cautelar.
3 - Agravo não provido.